Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721576-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lummi Assessoria e Eventos Ltda - ME Agravados: Ozzi Serviços de Buffet Ltda – ME Invest Factoring Fomento Mercantil Ltda Rosane Lucho do Valle Liliane do Valle Ciccozzi D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Lummi Assessoria e Eventos Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0710310-59.2017.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA – ME. em desfavor de OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, LILIANE DO VALLE CICCOZZI e ROSANE LUCHO DO VALLE. Requereu a intimação dos executados para o pagamento de R$ 361.290,65. Invest Factoring Fomento Mercantil Ltda. compareceu aos autos e depositou quatro cheques, todos do Banco do Brasil, sendo dois de no 850623 e 850624, no valor de R$ 7.020,00, e dois de no 850623 e 850624, cujo valor de cada uma é de R$ 5.806,75 – id 109475097. A exequente concordou com o cumprimento parcial da obrigação – id 111487620. A decisão de id 115861825 deferiu pedido de penhora no rosto dos autos no 0736026- 54.2018.8.07.0001, em trâmite na 11a Cível, em relação aos créditos de ROSANE LUCHO DO VALLE EPP – CNPJ 05.903.428/0001-68, até a quantia de R$ 454.827,18. Rosane Lucho do Valle apresentou impugnação à penhora, alegando excesso. A exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. A sentença de id 42085095 julgou procedentes os pedidos da exequente nos seguintes termos: DISPOSITIVO Processo n° 0710310-59.2017.8.07.0001 Diante do exposto, confirmo a liminar deferida, cancelando definitivamente o protesto, e JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a resolução dos contratos e para condenar as requeridas Ozzi Serviços de Buffet Ltda., Rosane Lucho do Valle e Liliane do Valle Ciccozi, de forma solidária, a restituir os valores recebidos devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e ao pagamento de multa de 10% sobre os valores contratados. Condeno as requeridas solidariamente a efetuar a devolução de todas as cártulas acima listadas, sob pena de pagamento de multa diária. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de responsabilização patrimonial de Neli Zarske, a qual deve ser excluída do polo passivo da demanda. Condeno as requeridas de forma solidária ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor atualizado da causa. Processo n° 0718376-28.2017.8.07.0001 Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS À MONITÓRIA e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Condeno o autor a restituir todas as cártulas que se encontram em seu poder e que aparelharam a presente ação monitória, sob pena de fixação de multa diária. Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. Como se vê, as executadas foram condenadas em primeira instância a: 1. restituir os valores recebidos; 2. pagar multa de 10% sobre o valor contratado; 3. restituir os cheques recebidos. Aviados recursos de apelação, aos mesmos foi dado provimento nos seguintes termos: IV. Dispositivo Diante do exposto, defiro às rés a gratuidade de justiça, observado o efeito ex nunc. NEGO PROVIMENTO ao recurso das rés ROSANE LUCHO DO VALLE e LILIANE DO VALE CICCOZI. Em razão da conduta da ré LILIANE, condeno a referida parte ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, incisos IV e V e § 1o do CPC. Em relação ao recurso da ré OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para corrigir o parâmetro da condenação em honorários sucumbenciais, devendo o percentual arbitrado ter como base o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Em relação ao recurso da autora, DOU PROVIMENTO para condenar as rés OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, ROSANE LUCHO DO VALLE e LILIANE DO VALE CICCOZI, de forma solidária, a devolver o importe de R$ 81.643,61 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso e de juros de mora a partir da citação, bem como a reparar os danos morais sofridos, os quais estimo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o arbitramento. – id 96534736 - Pág. 19 O acórdão reformou parcialmente a sentença, quantificando o valor a ser restituído em R$ 81.643,61, condenando a requerida Liliane ao pagamento de multa de 10% do valor da causa, fixando honorários de sucumbência com base no valor da condenação e condenando os executados ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. De modos que, nos termos da sentença e acórdão, os executados foram condenados: 1. à restituição de R$ 81.643,61; 2. ao pagamento de multa de 10% sobre o valor contratado; 3. ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00; 4. à restituição dos cheques recebidos. A executada Liliane foi condenada ao pagamento de multa de 10% do valor da causa. Nesse ponto, não há solidariedade e somente dessa executada pode ser exigido o pagamento dessa multa. A planilha de id 115157586 apresentada pela exequente está em desacordo com o julgado, na medida em que apresenta valores não contemplados no julgado e desconsidera os cheques restituídos pela executada Invest Factoring. Da análise da planilha, verifica-se que o item 1 refere-se a pagamentos efetuados através de transferências bancárias e cheques compensados, listando os pagamentos que efetuou e que entende devem ser restituídos. A soma dos valores é R$ 89.278,91, superior ao valor do título que, conforme acórdão, é de R$ 81.643,61. Com relação aos cheques, ainda não foram devolvidos e devem ser convertidos em perdas e danos somente aqueles indicados no id 111487620, quais sejam: Esses ajustes devem ser feitos para o fim de se adequar os cálculos ao título executivo, mantendo-se os demais valores e parâmetros da planilha de id 115157586. De modos que, acolho em parte a impugnação da executada. Fica a exequente intimada a apresentar cálculos com os referidos ajustes.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36843011), em síntese, que foi indevidamente excluída, pelo Juízo singular, a quantia de R$ 7.655,31 (sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco e trinta e um centavos) referente aos pagamentos anteriormente procedidos pela recorrente em favor dos agravados. Afirma que a aludida quantia foi reconhecida como devida por ocasião do proferimento da sentença e deve ser somada ao montante de R$ 81.643,61 (oitenta e um mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), reconhecido como devido por ocasião do proferimento do acórdão pela Egrégia Segunda Turma Cível. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida como devida pelos agravados a importância de R$ 89.278,91 (oitenta e nove mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 36841749 e Id. 36841754). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecer como devida pelos agravados, em fase de cumprimento de sentença, a importância de R$ 89.278,91 (oitenta e nove mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos). Na fase de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa devem ser observados os parâmetros explicitados no respectivo ato decisório transitado em julgado, nos termos do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso em análise ao proferir a sentença o Juízo singular fixou os seguintes parâmetros (Id. 42085095 dos autos de origem): “DISPOSITIVO Processo n° 0710310-59.2017.8.07.0001 Diante do exposto, confirmo a liminar deferida, cancelando definitivamente o protesto, e JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a resolução dos contratos e para condenar as requeridas Ozzi Serviços de Buffet Ltda., Rosane Lucho do Valle e Liliane do Valle Ciccozi, de forma solidária, a restituir os valores recebidos devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e ao pagamento de multa de 10% sobre os valores contratados. Condeno as requeridas solidariamente a efetuar a devolução de todas as cártulas acima listadas, sob pena de pagamento de multa diária. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de responsabilização patrimonial de Neli Zarske, a qual deve ser excluída do polo passivo da demanda. Condeno as requeridas de forma solidária ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor atualizado da causa. Processo n° 0718376-28.2017.8.07.0001 Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS À MONITÓRIA e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Condeno o autor a restituir todas as cártulas que se encontram em seu poder e que aparelharam a presente ação monitória, sob pena de fixação de multa diária. Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor atualizado da causa.” Por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a referida sentença, a Egrégia Segunda Turma Cível promoveu a reforma do ato decisório aludido, nos seguintes termos: “IV. Dispositivo Diante do exposto, defiro às rés a gratuidade de justiça, observado o efeito ex nunc. NEGO PROVIMENTO ao recurso das rés ROSANE LUCHO DO VALLE e LILIANE DO VALE CICCOZI. Em razão da conduta da ré LILIANE, condeno a referida parte ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, incisos IV e V e § 1o do CPC. Em relação ao recurso da ré OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para corrigir o parâmetro da condenação em honorários sucumbenciais, devendo o percentual arbitrado ter como base o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Em relação ao recurso da autora, DOU PROVIMENTO para condenar as rés OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME, ROSANE LUCHO DO VALLE e LILIANE DO VALE CICCOZI, de forma solidária, a devolver o importe de R$ 81.643,61 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso e de juros de mora a partir da citação, bem como a reparar os danos morais sofridos, os quais estimo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o arbitramento.” Atente-se à respectiva ementa: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO CHEQUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. CONDENAÇÃO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos entabulado entre as partes e condenar as rés a restituir os valores recebidos. 2. A presunção conferida à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Assim, é possível o indeferimento do benefício – a despeito da existência do aludido documento nos autos – quando verificada a existência de indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse, desde que, antes de fazê-lo, seja concedida ao solicitante a oportunidade de comprovar sua alegação (artigo 99, §2o, CPC). No caso, os documentos colacionados aos autos não são capazes de infirmar a hipossuficiência alegada. 3. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 4. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. Desse modo, a discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Assim, se o autor faz jus ou não ao direito que alega e se o réu é responsável pela obrigação, são questões a serem apreciadas no mérito. Preliminar rejeitada. 5. Demonstrado o uso da pessoa jurídica com a finalidade de proteger o patrimônio pessoal, o que inclusive é reforçado em razão da pena de confesso, porquanto as rés não compareceram à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal, possível a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Segundo entendimento do Superior Tribunal De Justiça, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo de prova. 7. Ainda que as rés tenham repassado os cheques a empresa de factoring, inclusive quando cientes da impossibilidade de cumprir com a contraprestação, devem ser responsabilizadas pela devolução das cártulas após a rescisão do contrato. 8. As condutas da parte ao descumprir seu dever processual e não atender ao comando judicial amolda-se às hipóteses elencadas nos incisos IV e V do artigo 77, do Código de Processo Civil, as quais podem ser reputadas, nos termos do § 1o do mencionado dispositivo, como atos atentatórios à dignidade da justiça. Precedentes. 9. Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Na espécie, não há óbice para que seja utilizado o valor da condenação como parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. 10. Recurso da empresa ré conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.” Nota-se que foram interpostos embargos de declaração, contra o referido acórdão, pela sociedade empresária ora agravante, ocasião em que não promoveu questionamentos a respeito do montante de R$ 7.655,31 (sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), somente agora questionado (Id. 96534743 dos autos do processo de origem). Também foram interpostos embargos de declaração pela parte adversa, mas ambos foram desprovidos. Assim, o aludido acórdão transitou em julgado aos 18 de junho de 2021, como é possível observar pelo teor da certidão referida no Id. 96534765 dos autos do processo de origem. O provimento jurisdicional que deve ser utilizado como parâmetro para o cálculo da quantia devida, portanto, é o acórdão proferido pela Egrégia Segunda Turma Cível, o que foi regularmente observado pelo Juízo singular. Não há respaldo jurídico para a conjugação de valores mencionados na sentença, que foi efetivamente reformada, com a quantia expressamente fixada como devida por Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do proferimento do acórdão, como pretende a agravante. O provimento jurisdicional de mérito já submetido aos efeitos da coisa julgada pode ser rescindido somente nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC, com a observância do procedimento próprio e pelo órgão fracionário competente. A respeito do tema atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO REFERENTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PARAMETRO FIXADO EM SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A irresignação da empresa agravante tem como ponto nodal o cálculo feito em relação à multa aplicada por inadimplemento contratual. Nesse ponto, a recorrente afirma que tal cálculo deveria ter sido realizado com base no valor da etapa dos serviços remanescentes e não com base no valor do contrato que tinha por objeto a construção integral do imóvel. Com isso, alega que a determinação de referido cálculo, da forma com que foi prevista na sentença de primeiro grau, configura erro material. 2. A sentença da fase de conhecimento é líquida, tendo sido, por sua ocasião, expressamente estabelecido o parâmetro para a multa contratual e os juros moratórios decorrentes do descumprimento contratual. Ademais, interposto recurso de apelação, o acórdão em nada modificou a condenação relativa ao referido inadimplemento, tendo sido a sentença integralmente mantida nesse ponto. 3. A agravante busca rediscutir matéria já decidida em acórdão anterior e na sentença exequenda, porém, o entendimento desta Corte é de que "ofende a coisa julgada a rediscussão acerca dos parâmetros estabelecidos para o cálculo da execução, definidos em acórdão transitado em julgado." (Acórdão n.1100364, 07030751020188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Intenta-se, por meio do presente recurso, o não cumprimento de decisão já acobertada pela coisa julgada, motivo pela qual o seu desprovimento é medida necessária 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1128002, 07085037020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator